Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL.
1. Mera obtenção do “habite-se”, documento administrativo, que se limita a atestar a conformidade da obra ao projeto aprovado em alvará de construção, não põe termo à integralidade da obrigação, já que não importa, de fato, efetiva disponibilidade da unidade imobiliária para o comprador naquela data.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir dadisponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.